Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCOMPASSO ENTRE A NARRATIVA NA DENÚNCIA E A PROVA JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, combinado com os artigos 61, inciso II, alíneas "c" e "f"; 65, inciso I; 71, 226, inciso II, e 234-A, inciso IV, todos do Código Penal, por 3 (três) vezes, na forma dos artigos 5°, II, e 7°, III, ambos da Lei n° 11.340/2006. A Defesa sustenta a insuficiência probatória para alicerçar a condenação. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, aduz que os fatos narrados em Juízo configurariam estupro de vulnerável, hipótese não descrita na denúncia, o que inviabilizaria a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de estupro, conforme imputado na denúncia, com base nos elementos colhidos durante a instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos contra a dignidade sexual, os quais são perpetrados, geralmente, na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, desde que apresente narrativa coerente e esteja em consonância com os demais elementos indiciários e probatórios coligidos aos autos.
4. Diversamente do relatado na fase investigativa, a vítima não corroborou judicialmente a ocorrência de violência física ou grave ameaça durante a prática dos atos libidinosos, descrevendo que o apelante praticou conjunção carnal com ela enquanto se encontrava sob efeito de medicamentos que lhe ocasionavam acentuada sonolência, ou em estado de semiconsciência.
5. O contexto fático posto, embora grave, configura, em tese, o tipo penal de estupro de vulnerável (artigo 217-A, § 1o, do Código Penal), por impossibilidade de resistência da vítima, e não o crime de estupro (art. 213, caput, do CP), como imputado na denúncia.
6. A readequação da capitulação jurídica para tipo penal não descrito na inicial acusatória é inviável em segundo grau, por força da Súmula 453 do STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, 217-A, §1o; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LIV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 453.